Tribunal: TJDFT
Processo: 0721141-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PRESERVAÇÃO. NECESSÁRIA. LAUDOS PSICOLÓGICOS. CONVIVÊNCIA DESACOMPANHADA. NÃO RECOMENDÁVEL. SUPERVISÃO. DIREITO DE CONVIVÊNCIA. PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O melhor interesse da criança deve sempre ser protegido, inclusive quanto à existência de possíveis riscos a seu desenvolvimento psíquico, emocional, intelectual ou físico, resguardando-a de qualquer situação de negligência, violência ou abuso.
2. Providências emergenciais em contexto no qual criança está envolvida devem ser examinadas com extrema cautela, de modo que a preocupação de profissional da psicologia sobre a convivência desacompanhada de pai e filho permite concluir que tal medida não se mostra recomendável.
3. A fixação de regime de visitas provisório mediante supervisão dos avós ou de pessoa de confiança não viola o direito de convivência do pai.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.